Tribunal: STJ
Processo: 5002258-42.2020.8.21.1001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223506 - RS (2025/0262387-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOAO LUIZ BUNEDER
EMBARGANTE
: JORGE LUIZ BUNEDER
EMBARGANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
ANA FLÁVIA BENES HIGUCHI - SP360676
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - PR047047
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir
erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
21/10/2025
27/10/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA51831746 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 28/10/2025 16:38:55
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: ec207a52-0d54-4950-bfe6-85d22dad40b0

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2223506 - RS (2025/0262387-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOAO LUIZ BUNEDER
EMBARGANTE
: JORGE LUIZ BUNEDER
EMBARGANTE
: STEMAC SA GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
ANA FLÁVIA BENES HIGUCHI - SP360676
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - PR047047
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA.
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por STEMAC S.A. GRUPOS
GERADORES e OUTROS ao acórdão assim ementado:

"RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NEGATIVA.
AUSÊNCIA.
ÔNUS
DE
SUCUMBÊNCIA.
INVERSÃO.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVAS.
REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com
a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido
pretendido pela parte.
2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a
despeito da oposição de aclaratórios, impede seu conhecimento, a teor da
Súmula no 211/STJ.
3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto impugnado acerca da
legitimidade ativa encontra óbice na Súmula no 7/STJ.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido" (e-
STJ fl. 969).

Os embargantes sustentam, em síntese, que o julgado incorreu em omissão
e contradição ao deixar de analisar as alegações recursais sobre os honorários
advocatícios, alegando ausência de prequestionamento, quando a matéria foi arguida
nos embargos declaratórios opostos na origem e o recurso especial alegou a negativa
de prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50997503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:30
Código de Controle do Documento: dac5d9a6-8ae6-4f04-811e-7bfdd7b5ddbe

A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 992/995.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
A decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores dos
embargos declaratórios, enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
No caso dos autos, o tema controvertido foi devidamente apreciado quando
do julgamento do recurso especial, ficando expressamente consignado que a matéria
referente às verbas de sucumbência não foi prequestionada nos moldes pretendidos
pelos recorrentes.
Confira-se:

"(...)
No que se refere às verbas de sucumbência, verifica-se que a
matéria não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nos moldes
pretendidos pelos recorrentes, embora opostos embargos de declaração.
Ausente o requisito do prequestionamento, incide o disposto na Súmula no
211/STJ: 'Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
.
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo'
De mais a mais, não há impropriedade em afirmar a falta de
prequestionamento e afastar a negativa de prestação jurisdicional, haja
vista que o julgado está devidamente fundamentado sem, no entanto, ter
decidido a causa à luz dos preceitos jurídicos suscitados pelos recorrentes.
Ademais, a falta de prequestionamento inviabiliza o recurso
especial também pela alínea 'c' do permissivo constitucional, restando,
portanto, prejudicado o exame da divergência jurisprudencial" (e-STJ fl. 973).

Com efeito, a controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do
direito cabível à hipótese, inexistindo omissão ou contradição.
Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o tribunal de
origem se pronuncie especificamente acerca da matéria articulada pelos recorrentes,
emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a
sua aplicação ou não ao caso concreto, dentro dos contornos fixados nas razões do
recurso especial, o que não é o caso dos autos, já que os recorrentes pretendem a
aplicação do princípio da causalidade e o acórdão estadual asseverou que o tema
constitui inovação recursal (e-STJ fl. 877).
Além do mais, como se sabe, a contradição que autoriza o acolhimento dos
embargos de declaração somente se revela quando, no contexto do acórdão
embargado, há proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, o
que não ocorre na hipótese.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, ressaltando que a
reiteração, com intuito protelatório, implicará a imposição de multa, nos termos do
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50997503 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:20:30
Código de Controle do Documento: dac5d9a6-8ae6-4f04-811e-7bfdd7b5ddbe

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.223.506 / RS
Número Registro: 2025/0262387-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50022584220208211001
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO LUIZ BUNEDER
RECORRENTE : JORGE LUIZ BUNEDER
RECORRENTE : STEMAC SA GRUPOS GERADORES
ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
ANA FLÁVIA BENES HIGUCHI - SP360676
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - PR047047
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOAO LUIZ BUNEDER
EMBARGANTE : JORGE LUIZ BUNEDER
EMBARGANTE : STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Documento eletrônico VDA51808723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:19
Código de Controle do Documento: af1d1057-3de1-4768-bf48-c5a06c02f5f6

ADVOGADOS
: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443
IVO WAISBERG - SP146176
ANA FLÁVIA BENES HIGUCHI - SP360676
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ELOI CONTINI - RS035912
TADEU CERBARO - PR047047
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
27/10/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:56:19
Código de Controle do Documento: af1d1057-3de1-4768-bf48-c5a06c02f5f6